Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO A SINDICATO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/2008 DO INSS. INFORMAÇÃO INADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, sustentando a inexistência de anuência válida para associação a entidade sindical e impugnando descontos em seu benefício previdenciário.
2. O juízo de origem reconheceu a perda do objeto em relação ao pedido de ressarcimento dos valores descontados e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato e reparação por danos morais.
3. Em apelação, o autor argumentou que a Instrução Normativa 28/2008 do INSS veda a autorização de descontos por ligação telefônica, apontando ausência de prova válida de sua anuência e pleiteando o reconhecimento de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado por meio de ligação telefônica entre o autor e o sindicato é válido; e (ii) saber se os descontos realizados em benefício previdenciário configuram danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O art. 6o, inciso III, do CDC, assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara.
6. A Instrução Normativa 28/2008 do INSS veda autorização para descontos em benefício previdenciário mediante ligação telefônica, norma que visa proteger consumidores idosos contra práticas que atentem contra seus direitos, em consonância com o Estatuto do Idoso.
7. A gravação apresentada não comprovou a regularidade da contratação, restando configurado o vício de informação essencial. Em razão disso, declarou-se a nulidade do contrato.
8. Quanto aos danos morais, o desconto no benefício previdenciário, ainda que indevido, não caracteriza por si só violação de direitos da personalidade, mas mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso III. Estatuto do Idoso, art. 4o. Instrução Normativa 28/2008 do INSS.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618178, 07104374920218070003, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 15/9/2022.

(j)